Tribunal: TJES
Processo: 5000003-08.2020.8.08.0053
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000003-08.2020.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIVAL JOSE DE FARIA
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000003-08.2020.8.08.0053

EMBARGANTE: MARIVAL JOSE DE FARIA

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e outro

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 2712550 por MARIVAL JOSE DE FARIA em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 2674652, que deu parcial provimento ao recurso autoral para declarar a nulidade do contrato celebrado entre as partes, determinando a devolução, à requerida, dos valores indevidamente creditados na conta do autor e, ao autor, os valores descontados de seu benefício previdenciário, bem como indenização por danos morais sofridos no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que “os saques a que se refere o trecho do v. Acordão não são referentes ao empréstimo por RMC - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, sendo que o Embargado Banco jamais prestou qualquer informação a respeito da constituição da reserva de margem consignável (RMC), tão pouco, enviou as faturas do referido cartão ao endereço do Autor, sendo que o que consta dos autos não acostou aos autos qualquer documento nesse sentido, visto a inversão do ônus da prova”, bem como que “Dessa forma, deve ser o erro grave sanado corrigido a contradição constante no v. Acordão e reformando a r. Sentença Recorrida e com efeitos infringentes dar provimento ao recurso interposto”.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que considerou nulo o ajuste firmado entre as partes, justificando, para tanto, que:

“Não há prova nos autos de que o consumidor tinha ciência de todos os termos da contratação, que é extremamente complexa, posto que mistura no mesmo produto o empréstimo consignado e o contrato de cartão de crédito, com a aplicação de juros desta última modalidade, além da forma de pagamento.

Dessa forma, no caso concreto, verifico que houve falha no dever de informação, posto que a assinatura do ajuste e o recebimento de valores do empréstimo pretendido, através de transferência bancária (ou saque), não são demonstrativos de que o consumidor estava ciente de todos os termos da contratação, mas, muito pelo contrário, que esta nunca teve a pretensão de contratar cartão de crédito, tanto que não utilizara o serviço”.

Por óbvio, se o contrato é nulo e o contratante, ora embargante, recebeu valores através de saques, devidamente demonstrados nos autos, terá que devolver os valores que recebera, conforme claramente explicitado no acórdão combatido.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.